Tribunal: TJES
Processo: 0020618-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020618-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

APELANTE: LUCELIA MARTINS DE OLIVEIRA BRITO e outros

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ABUSIVIDADE. COBERTURA SECURITÁRIA. PAGAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS DESINTERDIÇÃO DO IMÓVEL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença que declarou a abusividade e a nulidade da cláusula 9.1.f do contrato de seguro habitacional e determinou a efetivação da cobertura securitária prevista nas cláusulas 6.1.d e 25.8, relativa ao pagamento das prestações do financiamento habitacional durante o período de inabitabilidade do imóvel decorrente de desabamento parcial. A apelante requer a reforma da sentença para reconhecer a validade da cláusula excludente, a devolução das parcelas do financiamento pagas após a desinterdição do imóvel e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) a validade da cláusula 9.1.f, que exclui cobertura para vícios de construção;
(ii) a devolução das parcelas do financiamento habitacional pagas pela seguradora após a desinterdição do imóvel;
(iii) a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sendo nula a cláusula que exclui a cobertura de tais vícios, salvo aqueles decorrentes de atos praticados pelo segurado ou de desgaste natural do imóvel.

A cláusula 9.1.f, ao excluir genericamente a cobertura para vícios de construção, contraria a função socioeconômica do contrato e a boa-fé objetiva, sendo abusiva e nula.

Não há comprovação nos autos de que os apelados foram integralmente indenizados por acordo com a construtora e incorporadora, inexistindo elementos que afastem o dever de cobertura securitária.

Quanto à devolução das parcelas do financiamento pagas pela seguradora após a desinterdição do imóvel, restou incontroverso que o edifício foi desinterditado em 26/08/2019, momento a partir do qual cessou o dever de cobertura securitária. Contudo, a apelante comprovou o pagamento de apenas duas parcelas após essa data (setembro/2019 e dezembro/2019), sendo devida a restituição limitada a esses valores.

A redução dos honorários advocatícios é cabível, considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de necessidade de audiências ou produção de prova pericial. Assim, fixa-se a verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantida a cargo da apelante, em razão da sucumbência mínima dos apelados, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nula a cláusula contratual de seguro habitacional que exclui a cobertura de vícios de construção, salvo aqueles decorrentes de atos do segurado ou desgaste natural do imóvel.

Após a desinterdição do imóvel, cessa o dever da seguradora de cobrir as prestações do financiamento habitacional, sendo devida a restituição das parcelas comprovadamente pagas após essa data.

É cabível a redução dos honorários advocatícios em demandas de baixa complexidade, desde que observados os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.027.404/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 09/09/2024, DJe 11/09/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1411017/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020618-65.2018.8.08.0024

APELANTE:

CAIXA SEGURADORA S/A

APELADOS:

ADEILSON ROCHA BRITO E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por

CAIXA SEGURADORA S/A
, no intuito de reformar a sentença de fls. 472/479, proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
ADEILSON ROCHA BRITO E OUTRA
, por meio da qual o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, para
“declarar a abusividade e a nulidade da clausula 9.1.f do contrato de seguro, determinando, por consequência, a efetivação da cobertura securitária prevista nas cláusulas 6.1, d e 25.8 do contrato de seguro obrigatório do imóvel, confirmando a antecipação da tutela ao seu tempo deferida, com a limitação temporal determinada na decisão de fls. 440/441”
.

Sustenta a recorrente (fls. 486/496v) que o contrato firmado exclui expressamente cobertura para vício construtivo, inexistindo abusividade em tal disposição.

E mais: as empresas Cyrela e Incortel reconheceram a responsabilidade pelos prejuízos causados, tendo indenizado as partes.

Sucessivamente, aduz que devem ser devolvidas as parcelas do financiamento pagas pela seguradora após a desinterdição do imóvel, ocorrida em 26/08/2019.

Por fim, pontua que diante da baixa complexidade da demanda os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Versa a demanda em tela sobre pretensão de obrigação de fazer na qual os recorridos relataram ter firmado contrato de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, com contrato de seguro obrigatório junto à Caixa Seguradora S/A, relacionados à aquisição da unidade nº 2802, com duas vagas de garagem, da Torre 03, do Ed. Grand Parc Residencial Resort, localizado na Av. N. S. dos Navegantes, nº 581, Bairro Enseada do Suá, nesta Capital.

Adicionaram que em julho/2016, o respectivo imóvel desmoronou, sendo acionada a seguradora recorrente a fim de cumprir cláusula securitária que prevê, em casos de desmoronamentos que acarretem a condição de inabitável ao imóvel, a cobertura das prestações mensais do contrato de financiamento até que o bem se tornasse habitável novamente.

Acrescentaram que, no entanto, a Caixa Seguradora se recusou a cumprir os termos das cláusulas 6.1, d e 25.8 da avença, sob o argumento de que os vícios de construção são riscos excluídos da apólice de seguro, conforme previsto na cláusula 9.1.f.

Por considerarem abusiva aludida exclusão, postularam a efetivação da cobertura securitária prevista nas mencionadas cláusulas 6.1, d e 25.8 do contrato.

Recebida a demanda no 2º Juizado Especial Federal da Seção Judiciária deste Estado, concluiu o respectivo julgador por deferir a antecipação da tutela pretendida (fls. 98/99), determinando que as rés se abstivessem de cobrar da parte autora quaisquer valores referentes às prestações vinculadas ao contrato de financiamento, de forma que a Caixa Seguradora deveria se responsabilizar pelo pagamento das prestações mensais devidas à CEF.

Na sequência, a Colenda 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais concluiu por excluir a Caixa Econômica Federal da demanda, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para responder pela obrigação, a qual entendeu ser apenas da seguradora, motivo pelo qual declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, remetendo o feito a esta Justiça Estadual.

Às fls. 411/413, a Caixa Seguradora argumentou que a Prefeitura de Vitória emitiu em 26/08/2019 auto de desinterdição total do Edifício Gran Parc (copiado às fls. 414/415), o qual estaria novamente habitável, fazendo com que a liminar deferida perdesse seu objeto, pelo que requereu a reapreciação e suspensão dos efeitos daquela decisão.

O Juízo
a quo
proferiu decisão às fls. 440/441, convalidando todos os atos processuais praticados no âmbito da Justiça Federal.

Feito este breve escorço acerca dos fatos e atos processuais prévios, passo a analisar as preliminares suscitadas pelos apelados em contrarrazões.

Inicialmente, tenho que não prospera a alegação de ausência de dialeticidade, pois consolidada a compreensão de que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença”
(AgInt no RESP 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020), sendo plenamente possível extrair das razões vertidas no apelo os fundamentos pelos quais a sentença deveria ser reformada.

De igual forma, também não comporta acolhimento a tese de inovação recursal, pois não se observa das razões alinhavadas na irresignação interposta qualquer alegação de que o consumidor tinha a possibilidade de contratar outras seguradoras, optando por aderir às cláusulas do contrato comercializado pela recorrente.

Ainda que assim não fosse, referida tese estaria inserida no contexto da alegada inexistência de abusividade da cláusula excludente debatida, o que afastaria, de toda forma, dita inovação.

Na sequência, mostra-se devidamente configurado o interesse recursal da apelante quanto ao pedido de devolução das parcelas do financiamento pagas pela seguradora após a desinterdição do imóvel, pois, caso comprovados os aludidos pagamentos, após a respectiva liberação, tal fato configuraria enriquecimento sem causa pelos apelados.

Ultrapassadas, assim, as questões preliminares suscitadas, passo a analisar o mérito do apelo.

O Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, acrescentando que em tais contratos vinculados ao SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem.

Veja-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SFH. SEGURO HABITACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional. Precedentes. 2. No contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado a exclusão de cobertura dos vícios de construção.
[...] (AgInt no REsp n. 2.027.404/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Sendo assim, não comporta reparo a sentença que concluiu por declarar a abusividade e a nulidade da cláusula 9.1.f do contrato de seguro obrigatório, devendo ser mantida incólume a determinação de efetivação da cobertura securitária prevista nas cláusulas 6.1.d e 25.8, que garantia o pagamento das prestações do financiamento contratado no período de inabitabilidade do imóvel.

Em situação análoga à analisada, envolvendo o mesmo sinistro, este foi o posicionamento deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO HABITACIONAL – SINISTRO – DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL – COBERTURA SECURITÁRIA – FUNÇÃO SOCIOECONOMICA DO CONTRTATO - BOA FÉ OBJETIVA -
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO NO PERÍODO DE INABITABILIDADE DO IMÓVEL
–
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CLÁUSULA EXCLUDENTE – ABUSIVIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados por vícios de construção
.

Na sequência, registro que não comporta acolhimento a tese de ausência do dever de cobertura do seguro contratado, em razão dos apelados terem sido indenizados em virtude de acordo com construtora e incorporadora Cyrela, na medida em que inexiste qualquer prova de tal avença nos autos, bem como os seus termos, não se prestando a tal mister a juntada de matérias jornalísticas informando que 75% (Setenta e cinco por cento) dos moradores do Edifício Grand Park teriam firmado tal avença.

No que tange à pretensão de devolução
das parcelas do financiamento pagas pela seguradora após a desinterdição do imóvel, ocorrido em 26/08/2019, tenho que prospera em parte.

De fato, mostra-se incontroverso nos autos que a partir do dia 26/08/2019 houve a desinterdição do Edifício Grand Park, sendo autorizado aos condôminos o retorno às suas unidades.

Neste cenário, inexiste causa para manutenção do pagamento da cobertura securitária (prestações do financiamento) após a respectiva liberação do imóvel.

Entretanto, conforme se colhe às fls. 418/422, a recorrente só comprovou o pagamento de duas prestações após a data de 26/08/2019, sendo elas setembro/2019 (fl. 420) e dezembro/2019 (fl. 422), o que limita o dever de restituição apenas a essas duas parcelas.

Por fim, o pedido de minoração da verba honorária sucumbencial deve ser acolhido, posto que a demanda revelou-se singela, de fácil deslinde, não necessitando de audiências ou prova pericial, bastando os documentos acostados aos autos para formação dos elementos de convicção.

Neste cenário, reduzo a dita rubrica ao importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantida a cargo da apelante, pois com o julgamento deste apelo os apelados sucumbiram de forma mínima na demanda (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para determinar a devolução das prestações do financiamento, pagas pela seguradora, nos meses de setembro/2019 e dezembro/2019, bem como reduzir os honorários sucumbenciais ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)